Tribunal: TJDFT
Processo: 0729568-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729568-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: CARMEN LUIZA METER ARAUJO REQUERIDO: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO, COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Efeito Suspensivo – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Consignação em Pagamento – Leilão Extrajudicial – Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Demais, o § 3o, do art. 1.012, do mesmo diploma legal, estabelece a possibilidade de requerimento ao Tribunal, por meio de Petição, da análise da concessão do efeito suspensivo nos casos em que o recurso de Apelação terá, excepcionalmente, mero efeito devolutivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. O recurso de Apelação contra Sentença que revoga a tutela provisória será recebido apenas no efeito devolutivo, conforme redação do art. 1.012, § 1°, V, do Código de Processo Civil. Trata-se, pois, de recurso de Apelação contra Sentença a qual julgou improcedente o pleito autoral para consignação em pagamento do valor devido referente à alienação fiduciária de imóvel. A Sentença declarou a ausência de nulidade no procedimento para consolidação da propriedade, motivo pelo qual deve ser considerada válida a intimação por edital da apelante, sendo o caso de prosseguimento do procedimento extrajudicial de alienação do bem. Feitas essas considerações, entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da tutela pleiteada. Com efeito, o recurso interposto pela parte possui o condão de trazer ao Tribunal a rediscussão da matéria quanto à ausência de irregularidades no procedimento de consolidação da propriedade. Ainda, a realização do leilão com a alienação do bem a terceiro poderá acarretar maiores prejuízos ao próprio recorrido em caso de provimento do recurso. Assim, em atenção ao perigo de dano reverso, entendo ser o caso de deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, a fim de conceder efeito suspensivo ao recurso de Apelação, a fim de obstar os efeitos da Sentença até a apreciação pelo Colegiado. Intimem-se as partes para ciência. Comunique-se ao juízo de origem. Aguarde-se a subida do recurso, nos termos do § 3o, do art. 251, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator